Tribunal: TJES
Processo: 5012625-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012625-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CECILIA ELIAS DOS ANJOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFERIDA PELA BANCO CENTRAL DO BRASIL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS PRATICADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
A “
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1983007 RS 2021/0288820-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

II.
Na hipótese, o Negócio Jurídico firmado entre as partes consubstancia-se em Crédito Pessoal (CP) direcionado à Pessoa Física, na forma de Crédito Direto ao Consumidor, consoante se infere do documento acostado ao Id. 6537680, de modo que a Recorrente obteve o valor, a título de mútuo, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se comprometendo ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas de R$ 556,15 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), totalizando ao final uma contraprestação de R$ 10.010,70 (dez mil e dez reais e setenta centavos).

III.
No sobredito instrumento contratual restaram consignadas expressamente a taxa de juros remuneratórios avençada em 11,8 % (onze vírgula oito por cento) ao mês e 281,33 % (duzentos e oitenta e um, vírgula trinta e três por cento) ao ano.

IV.
O percentual de juros remuneratórios aplicados no Contrato se mostra frontalmente sobejante à Taxa Média praticada pelo mercado financeiro para o mesmo tipo de operação e mesmo período de tempo (fevereiro de 2019), que correspondiam a 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) ao mês e 122,44% (cento e vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano, configurando, portanto, a prática de abusividade em comparação com a Média da Taxa de Juros obtida junto ao site do Banco Central do Brasil, segundo as Séries Estatísticas nº 20742 e 25464 (Taxa Média de Juros das Operações de Crédito com Recursos Livres - Pessoas Físicas - Crédito Pessoal Não Consignado)

V.
Impositivo o reconhecimento da abusividade praticada na pactuação de juros no percentual avençado, devendo ser aplicada a Taxa Média de Mercado que se

encontra em conformidade com os parâmetros praticados pelo mercado e estabelecidos pela

Tabela do Banco Central, mormente porquanto a Instituição Financeira Recorrente, a quem incumbia o ônus da prova, considerando, notadamente, a relação de consumo perpetrada, não logrou êxito em demonstrar efetivamente, a justificativa para a fixação da Taxa de Juros remuneratório no patamar ora visualizado, mormente em relação à eventual discrepância do custo de captação dos recursos, perfil de crédito do consumidor tomador dos valores, ou mesmo, de outros fatores que justifiquem os Juros praticados no caso concreto.

VI.
“
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora
.” (
STJ
- AgInt nos EDv nos EREsp: 1268982 PR 2011/0182342-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

VII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que a "
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), com modulação de efeitos
“para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

VIII.
No caso
sub examem,
as três prestações pagas pela Recorrente remontam aos meses de março a junho de 2019, ocasião em que ainda não se encontrava em vigor o entendimento jurisprudencial vinculativo retro delineado, motivo pelo qual não se há falar em restituição destes valores de forma dobrada, mas apenas o desconto do valor total devido, após apuração do
quantum
devedor, a partir da aplicação da taxa de juros ora fixada e descaracterização dos efeitos da mora aplicados.

IX.

Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido,
para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher parcialmente os Embargos Monitórios opostos pela Recorrente, no sentido de reputar abusiva a Taxa de Juros remuneratórios praticada no Contrato firmado entre as partes, determinando o seu ajustamento à Taxa Média de Mercado praticada para operações de crédito similares, fixando-a no equivalente a 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento)

ao mês e 122,44% (cento e vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano, bem como, determinando a descaracterização dos efeitos da mora na hipótese, devendo ser descontados do valor cobrado, as parcelas já pagas pela Recorrente de forma simples, cujo valor final do título deverá ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a aplicação de correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA-IBGE e juros de mora a partir da citação, incidindo a partir de então, exclusivamente, a Taxa Selic, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ressaltando a suspensão da exigibilidade em relação à Recorrente que se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher parcialmente os Embargos Monitórios opostos pela Recorrente, no sentido de reputar abusiva a Taxa de Juros remuneratórios praticada no Contrato firmado entre as partes, determinando seu ajustamento à Taxa Média de Mercado praticada para operações de crédito similares, fixando-a no equivalente a 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) ao mês e 122,44% (cento e vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano, bem como, determinando a descaracterização dos efeitos da mora na hipótese, devendo ser descontados do valor cobrado, as parcelas já pagas pela Recorrente de forma simples, cujo valor final do título deverá ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a aplicação de correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA-IBGE e juros de mora a partir da citação, incidindo a partir de então, exclusivamente, a Taxa Selic, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ressaltando a suspensão da exigibilidade em relação à Recorrente que se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARIA CECÍLIA ELIAS DOS ANJOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6538570) em face da
SENTENÇA
(Id. 6538564) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais,
“com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 10.290,63 (dez mil, duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos. Mercê de sucumbência dos embargantes, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo suspendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita que defiro.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a taxa de juros praticada no Negócio Jurídico celebrado entre as partes afigura-se abusiva, eis que representa valor superior a uma vez e meia a taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na operação de crédito realizada;
(II)
a abusividade verificada impõe o afastamento dos efeitos decorrentes da mora;
(III)
a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos pela Recorrente referente às parcelas de março a junho de 2019.

Com efeito, no tocante à impugnação da taxa de juros praticada no Empréstimo concedido à Recorrente, cumpre enaltecer que
os juros remuneratórios quando fixados em patamar excessivo, podem ser objeto de redução
, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmando em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, segundo o qual,
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
” (
STJ
- REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)

Com efeito, extrai-se dos autos que o Negócio Jurídico firmado entre as partes consubstancia-se em
Crédito Pessoal (CP) direcionado à Pessoa Física, na forma de Crédito Direto ao Consumidor
, consoante se infere do documento acostado ao Id. 6537680, de modo que
a Recorrente obteve o valor, a título de mútuo, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se comprometendo ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas de R$ 556,15 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), totalizando ao final uma contraprestação de R$ 10.010,70 (dez mil e dez reais e setenta centavos).

No sobredito instrumento contratual restaram consignadas expressamente a taxa de juros remuneratórios avençada
em 11,8 %

(onze vírgula oito por cento) ao mês
e
281,33 % (duzentos e oitenta e um, vírgula trinta e três por cento) ao ano
.

Destarte, o percentual de juros remuneratórios aplicados no Contrato se mostra frontalmente sobejante à Taxa Média praticada pelo mercado financeiro para
o mesmo tipo de operação e mesmo período de tempo
(fevereiro de 2019), que correspondiam
a 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) ao mês
e
122,44% (cento e vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano, configurando, portanto, a prática de abusividade
em comparação com

a Média da Taxa de Juros obtida junto ao site do Banco Central do Brasil, segundo as Séries Estatísticas nº 20742 e 25464 (Taxa Média de Juros das Operações de Crédito com Recursos Livres - Pessoas Físicas - Crédito Pessoal Não Consignado), conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Banco Centro do Brasil (
in
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Nesse sentido, oportuno e relevante consignar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a despeito de as estatísticas alusivas às Taxas Médias de Juros praticadas pelas Instituições Financeiras, informadas pelo Banco Central do Brasil não constituírem parâmetro fixo de limite de juros a ser praticado e seguido como regulador dos Contratos de Mútuo, por outro lado, revelam-se referencial útil para o controle de abusividades,
in litteris
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO. EFEITO PROSPECTIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação de revisão de contrato bancário. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. 3. A simples decretação de liquidação extrajudicial não tem o condão de, por si só, induzir ao reconhecimento da hipossuficiência financeira da parte agravante. 4. A concessão, exclusivamente para fins recursais, no presente momento processual, não possui efeito retroativo. 5. Havendo mudança na situação financeira da parte agravante é possível a possibilidade de ser revista a concessão deferida. 6. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 7.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
8.

A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
9. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere aos juros remuneratórios, envolve o reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 10. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 11. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Por seu turno, uma vez verificada a prática de abusividade no tocante ao encargo contratual devido durante o período de normalidade, impositivo o reconhecimento da descaracterização da mora e, por conseguinte, da incidência de seus efeitos, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO. ENCARGO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt nos EDv nos EREsp: 1268982 PR 2011/0182342-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que a Corte da Cidadania, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No caso em tela, restou verificado que as três prestações pagas pela Recorrente remontam aos meses de março a junho de 2019, ocasião em que ainda não se encontrava em vigor o entendimento jurisprudencial vinculativo retro delineado, motivo pelo qual não se há falar em restituição destes valores de forma dobrada, mas apenas o desconto do valor total devido, após apuração do
quantum
devedor, a partir da aplicação da taxa de juros ora fixada e descaracterização dos efeitos da mora aplicados.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher parcialmente os Embargos Monitórios opostos pela Recorrente, no sentido de reputar abusiva a Taxa de Juros remuneratórios praticada no Contrato firmado entre as partes, determinando o seu ajustamento à Taxa Média de Mercado praticada para operações de crédito similares, fixando-a no equivalente a 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento)

ao mês e 122,44% (cento e vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano, bem como, determinando a descaracterização dos efeitos da mora na hipótese, devendo ser descontados do valor cobrado, as parcelas já pagas pela Recorrente de forma simples, cujo valor final do título deverá ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a aplicação de correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA-IBGE e juros de mora a partir da citação, incidindo a partir de então, exclusivamente, a Taxa Selic, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ressaltando a suspensão da exigibilidade em relação à Recorrente que se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.